Tribunal: TJPA
Processo: 0801438-95.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10496 - Promessa de Compra e Venda
Data de julgamento: 2023-02-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801438-95.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: ANDREA SOLANO DIAS CARDOSO, DIOGO MARQUES CARDOSO

AGRAVADO: MARCOS DAVI CUNHA DA SILVA, HELLEN ARAUJO CUNHA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE MANUTENÇÃO NA POSSE – CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS – LIMINAR GARANTINDO A MANUTENÇÃO NA POSSE – DECISÃO MANTIDA - AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 4ª Sessão Ordinária de 2023, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Sra. Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT (TJPA - DIÁRIO DA JUSTIÇA - Edição nº 7546/2023 - Terça-feira, 28 de Fevereiro de 2023).

Turma Julgadora: Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque, Des. Constantino Augusto Guerreiro e a Desa. Margui Gaspar Bittencourt.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0801438-95.2022.8.14.0000

AGRAVANTES: DIOGO MARQUES CARDOSO e ANDREA SOLANO DIAS CARDOSO.

AGRAVADA: DECISÃO MONOCRÁTICA DE ID Num. 11324702

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO –

AÇÃO DE MANUTENÇÃO NA POSSE – CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS – LIMINAR GARANTINDO A MANUTENÇÃO NA POSSE – DECISÃO MANTIDA - AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
DIOGO MARQUES CARDOSO e ANDREA SOLANO DIAS CARDOSO
em face da decisão monocrática de
ID Num. 11324702
, que negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento interposto em face de
MARCOS DAVI CUNHA DA SILVA e HELLEN ARAUJO CUNHA DA SILVA .

Na origem, trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo, interposto por DIOGO MARQUES CARDOSO e ANDREA SOLANO DIAS CARDOSO, em face da decisão proferida pelo Juízo de Direito da 6ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, nos autos da Ação Cautelar nº 0873271-80.2021.8.14.0301, ajuizada por MARCOS DAVI CUNHA DA SILVA e HELLEN ARAUJO CUNHA DA SILVA

A decisão agravada foi lavrada nos seguintes termos:

“(...) Analisando os presentes, verifica-se que os requerentes trouxeram à colação o contrato de compra e venda (ID 44757102), onde consta como seria a forma de pagamento, da mesma forma os autores juntam aos autos os recibos de pagamento dos valores referentes a entrada (ID 44757104), a certidão positiva de ônus do imóvel (ID 44757105), bem como o documento de comprovação da turbação (ID 44757109), que demonstram, em um juízo de cognição sumária a verossimilhança das alegação trazidas na peça vestibular, sobretudo, no que tange ao cumprimento das obrigações contratuais pelos requerentes, o descumprimento dos termos do contrato pelos requeridos, na medida em que não entregaram o imóvel livre de ônus para que os compradores pudessem dar entrada no financiamento, bem como a turbação, materializada pela notificação extrajudicial para que os requerentes desocupassem o imóvel.

Ex positis, respaldado no que preceitua o art. 300, do CPC, defiro o pedido de tutela cautelar em caráter antecedente para determinar a manutenção da posse nos termos do artigo 562 do CPC.

Expeça-se mandado liminar de manutenção na posse, nos termos do artigo 562 do CPC.

Cite-se a parte Requerida para, no prazo de 5 dias, apresentar resposta aos termos da tutela pleiteada e ora concedida, sob pena de revelia (art. 344, do CPC).

Concedo aos Requerentes o prazo de 15 dias para que este adite a petição, nos moldes do art. 303, §1°, do CPC.

Cumpra-se como medida de urgência. (...)”

Em suas razões (Id. Num 8102627), argui, preliminarmente: 1) a nulidade da citação, pois o respectivo mandado teria sido cumprido antes mesmo do cumprimento da determinação de emenda da petição inicial para a adequação do valor da causa e; 2) a ausência de interesse processual da parte autora/agravada por inadequação da via eleita na origem, pois a pretensão possessória deduzida seria incompatível com o rito do procedimento cautelar antecedente.

No mérito, noticia que o negócio jurídico de promessa de compra e venda de imóvel entabulado com a parte ora agravada tornou-se excessivamente oneroso, em virtude da crise instalada na construção civil decorrente da pandemia da covid-19, não podendo suportar as condições contratuais tal como estabelecidas, não somente em relação a valores, pois teria sido negociado por preço muito abaixo do mercado, como ao próprio prazo de conclusão da obra. Sustenta que tal fato seria plausível à luz da teoria da imprevisão, pois as obrigações contratuais teriam sido alteradas pelo o evento externo e imprevisível da pandemia.

Acrescentam que não foram sido preenchidos os requisitos do art. 561 do CPC, pois a parte ora agravada teria deixado de demonstrar a legitimidade da sua permanência no imóvel, tendo se apossado do imóvel sem a quitação do saldo devedor, tampouco a conclusão da obra, inobstante fosse proprietário de outro imóvel que poderia lhe servir de moradia.

Outrossim, em sede de tutela provisória de urgência recursal, pleiteou a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, a fim de sobrestar os reflexos da decisão agravada e, meritoriamente, a sua reforma, para que seja indeferida tutela provisória de urgência pleiteada na origem.

Requerem ao final a concessão do efeito ativo ao recurso e no mérito o provimento do mesmo.

Decisão de ID Num 85492014 indeferindo o efeito suspensivo ao Agravo.

Contrarrazões ao Agravo de Instrumento de ID Num 8977248.

Alegam que mesmo tendo efetuado o pagamento de mais de 38% do valor do imóvel em espécie, os vendedores/agravantes não cumpriram com o disposto no contrato de compra e venda, visto que não entregaram o imóvel na data pactuada, que seria 20/06/2021.

Afirmam que ao conseguir realizar a mudança para o imóvel foram informados que o imóvel estava com dívidas condominiais e que tais dívidas já estariam até sendo executadas judicialmente, além de dívidas de tributos municipais, o que impedia o financiamento do saldo devedor.

Requerem a manutenção da tutela deferida, haja vista a probabilidade do direito.

Decisão de ID Num 11164217, na qual a Exma. Desa. Maria do Céo Coutinho julgou-se suspeita, por motivo de foro íntimo, cabendo os autos à minha relatoria.

Sobreveio a decisão recorrida (
ID Num 11324702
), que restou assim ementada:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE MANUTENÇÃO NA POSSE – CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS – LIMINAR GARANTINDO A MANUTENÇÃO NA POSSE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Quanto ao mérito, o recurso foi improvido em razão de estarem presentes todos os requisitos para deferimento de liminar na ação de manutenção de posse.

A parte ora recorrente DIOGO MARQUES CARDOSO e ANDREA SOLANO DIAS CARDOSO alegam no
Agravo Interno ID Num 11606087
que os agravados deixaram de adimplir com sua obrigação de pagar e mesmo assim receberam o imóvel.

Alega que a citação inicial é nula, haja visto ter sido efetivada sem que as custas iniciais fossem adimplidas.

Afirma que trata-se de ação especial que reclama procedimento especial, pelo que resta incabível a via eleita pelos agravados.

Sustentam que a posse dos agravados é injusta, ilegal e de má-fé, pois ainda que cientes do notório desequilíbrio contratual, da obra pendente de entrega e da ausência de pagamento do saldo devedor, adentraram no imóvel e ali permanecem sem qualquer ônus.

Requerem o conhecimento e provimento do recurso, sendo reformada/reconsiderada a decisão agravada para que seja indeferido o pedido de tutela cautelar antecedente, sendo os agravantes restabelecidos em todos os direitos de posse e propriedade em relação ao imóvel em questão.

Contrarrazões de
ID Num. 8977817.

Alegam que efetuaram os pagamentos que lhe cabiam, mas os agravantes não finalizaram a construção do imóvel.

Sustentam que, com a autorização dos agravantes perante o condomínio, se mudaram para o imóvel em 22/11/2021, mesmo inacabado.

Requerem o improvimento do recurso, com a manutenção da tutela deferida pelo juízo a quo.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso.

Com efeito, muito embora tenha o atual Código de Processo Civil inserido no ordenamento jurídico brasileiro nova regra a respeito do agravo interno, prevendo, a partir de sua vigência, ser vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno (CPC, art. 1.021, § 3º), na situação específica destes autos, tem-se por inviável ao julgador qualquer julgamento que se mostre alheio ao não provimento da insurgência com base nas razões de decidir lançadas quando da análise singular da matéria.

Imperioso ressaltar, que a vedação do art. 1.021, §3º do CPC está sendo mitigada pela jurisprudência que se consolida do Superior Tribunal de Justiça. Afinal, “A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 1.021, §3º do CPC/2015, assentou que o dispositivo não impõe ao julgador a obrigação de reformular a decisão agravada para, em outros termos, reiterar seus fundamentos, notadamente diante da falta de argumento novo deduzido pela parte recorrente” – (Embargos de declaração no Agravo em Recurso Especial nº 980.631, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJE de 22.5.2017).

Em que pesem os argumentos expendidos no Agravo Interno interposto, resta evidenciado, das razões recursais apresentadas,
que a parte Agravante não trouxe nenhum argumento novo capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve esta ser mantida, por seus próprios fundamentos
.

Assim, não assiste razão ao recorrente.

Explico.

Com efeito, compulsando os autos, verifico a presença dos requisitos para deferimento da tutela de urgência pleiteada na origem em favor dos agravados.

Insta salientar que o Juiz poderá, a requerimento da parte, antecipar total ou parcialmente os efeitos da tutela pretendida no pedido, desde que existindo prova inequívoca, se convença da verossimilhança da alegação e haja fundado receio de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300, do Código de Processo Civil.

Ressalto que a tutela de urgência é examinada sob um juízo de cognição sumária, cabendo ao Julgador, fundamentado nas provas que instruem a inicial, emitir um juízo provisório acerca dos requisitos legais necessários ao deferimento da medida, devendo ser modificada ou reformada, pela Corte Recursal, apenas se proferida em flagrante violação de lei ou com abuso de poder.

Nesse contexto, explica Humberto Theodoro Junior:

Os requisitos, portanto, para alcançar-se uma providência de urgência de natureza cautelar ou satisfativa são, basicamente, dois:

(a) Um dano potencial, um risco que corre o processo de não ser útil ao interesse demonstrado pela parte, em razão do periculum in mora, risco esse que deve ser objetivamente apurável.

(b) A probabilidade do direito substancial invocado por quem pretenda segurança, ou seja, o fumus boni iuris.

Para a tutela de urgência, não é preciso demonstrar-se cabalmente a existência do direito material em risco, mesmo porque esse, frequentemente, é litigioso e só terá sua comprovação e declaração no final do processo.

[...]

Para obtenção da tutela de urgência, a parte deverá demonstrar fundado temor de que, enquanto aguarda a tutela definitiva, venham a faltar às circunstâncias de fato favoráveis à própria tutela. E isto pode ocorrer quando haja o risco de perecimento, destruição, desvio, deterioração, ou de qualquer mutação das pessoas, bens ou provas necessárias para a perfeita eficaz atuação do provimento final do processo. O perigo de dano refere-se, portanto, ao interesse processual em obter uma justa composição do litígio, seja em favor de uma ou de outra parte, o que não poderá ser alcançado caso se concretize o dano temido. (Theodoro Júnior, Humberto. Curso de Direito Processual Civil - Teoria geral do direito processual civil, processo de conhecimento e procedimento comum - vol. I / Humberto Theodoro Júnior. 56. ed. rev., atual. e ampl. - Rio de Janeiro: Forense, 2015).

Pondera, nessa trilha, Fredie Didier Jr:

"a sua concessão pressupõe, genericamente, a demonstração da probabilidade do direito (tradicionalmente conhecida como fumus boni júris) e, junto a isso, a demonstração do perigo de dano ou de ilícito, ou ainda do comprometimento da utilidade do resultado final que a demora do processo representa (tradicionalmente conhecido como periculum in mora)."(DIDIER JUNIOR, Fredie; BRAGA, Paula Sarno; OLIVEIRA, Rafael Alexandria de. Curso de direito processual civil - v. 2: teoria da prova, direito probatório, decisão, precedente, coisa julgada e tutela provisória. 10. ed. Salvador: JusPODIVM, 2015).

Adentrando ao caso, nos termos do artigo 561 do Código de Processo Civil, para deferimento de liminar na ação de manutenção de posse, incumbe ao autor provar a sua posse; a turbação ou esbulho praticado pelo réu e a data em que ela ocorreu,
in verbis
:

Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

Destaca-se que a lesão à posse pode se dar pela turbação ou pelo esbulho, a que correspondem a manutenção ou reintegração de posse. Enquanto no esbulho há a perda total ou parcial, na turbação frustra-se o exercício pleno da posse.

Esclarece-se ademais, que no rito especial previsto nos arts. 561 e 562, autoriza-se a concessão da liminar exigindo-se, no entanto, a demonstração dos requisitos indicados no art. 561 do CPC, situação demonstrada nos autos.

As provas coligidas aos autos demonstram, a priori, a existência de posse exercida pelos agravados, visto que o formulário de cadastro de moradores e o boleto de taxa condominial
(PJE 1º GRAU – Processo nº0873271-80.2021.8.14.0301- Id. 44757110 - pág. 01 e 02),
ambos em nome da parte ora agravada e juntados nos autos de origem, sugerem que teria ela obtido a posse do imóvel de forma mansa e pacífica inclusive, possivelmente com a ciência da parte agravante
(PJE 1º GRAU – Processo nº 0873271-80.2021.8.14.0301 - Id. 44757111-pág. 02).

Ademais, a notificação extrajudicial (PJE 1º GRAU – Processo nº 0873271-80.2021.8.14.0301 - Id. 44757109), para a desocupação voluntária do imóvel em testilha até 10/01/2022, sob pena de medida judicial possessória,
transparece a iminente ameaça à posse exercida pela parte autora/agravada, caracterizando em princípio, a turbação possessória.

Eis, pois, preenchidos, a priori, os requisitos para a concessão da medida liminar requestada e concedida na origem, a teor do art. 561, IV do CPC/2015.

Por derradeiro, muito mais prejuízos pode amargar a parte agravada, com a suspensão dos efeitos da decisão alvejada, do que a parte agravante, com a sua manutenção, fato que caracteriza o periculum in mora inverso.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de
AGRAVO INTERNO
,
mantendo a decisão recorrida tal como lançada nos autos.

É o voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 28/02/2023